Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA EM APELAÇÃO. EFEITO EX NUNC. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. In casu, a apelante juntou declaração de hipossuficiência, documento este que comprova que, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Ademais, impende ressaltar que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a autorizar o deferimento do pedido realizado nesta sede.
2. Contudo, que a concessão do benefício da gratuidade de justiça apenas nesta sede não opera efeitos retroativos, mas apenas prospectivos (ex nunc), não perscrutando, conseguintemente, sobre a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais preteritamente determinados. Precedentes desta Corte.
3. A despeito de a apelante alegar que houve abusividade no que concerne à extensão dos juros fixados no negócio jurídico (em torno de 5,61%), propugnando, no ponto, a revisão contratual e a inexigibilidade do saldo devedor do contrato, nenhuma dessas matérias foi ventilada na instância embrionária, a denotar verdadeira inovação recursal, que, como cediço, é vedada pelo ordenamento pátrio, já que afronta os princípios da dialeticidade, do duplo grau de jurisdição (em razão da supressão de instância) e do devido processo legal. Precedentes desta Corte. Apelação conhecida apenas para análise da tese relacionada à prejudicial de mérito, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. O inadimplemento das parcelas contratuais em lume não promove o vencimento antecipado da dívida, haja vista tal instituto tem por objetivo apenas arrefecer prejuízos advindos com a inadimplência nos contratos de mútuo, servindo, por conseguinte, como espécie de garantia renunciável do credor, conforme preconiza o art. 1.425, inciso III, do Código Civil. Ademais, como bem rememorado pelo e. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas no voto condutor do REsp n. 1523661/SE (Dje 06/09/2018) “(...) a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo [de prescrição] em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito" (REsp no 1.247.168/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 30/5/2011).
5. Ainda que desconsiderássemos a revelia, observo que o negócio jurídico subscrito pela apelante/ré consigna como termo final para pagamento da última parcela o dia 25/12/2016. Assim, a contar do termo final aludido (25/12/2016), a prescrição quinquenal incidiria apenas em 12/2021. Tendo havido a propositura da demanda embrionária em 26/10/2021, não há falar na incidência da prejudicial de mérito, a teor do disposto no art. 206, §5o, do Código Civil.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.